Tribunal: TJMT
Processo: 1018546-74.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018546-74.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. - CNPJ: 04.830.575/0001-92 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CAMPO VERDE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO –
DECISUM ULTRA PETITA
– INOCORRÊNCIA – PROBLEMAS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – INTERRUPÇÃO – DEMONSTRAÇÃO – INSUFICIÊNCIA NO TRATAMENTO DE ESGOTO – NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – DESCONTO NA FATURA DO ESGOTO QUANDO HOUVER DEFICIÊNCIA NO SEU TRATAMENTO – IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA TÉCNICA – EXCLUSÃO DA DECISÃO RECORRIDA – MULTA – POSSIBILIDADE – VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA – PROVIMENTO PARCIAL.

Não há falar em decisão
ultra petita
, quando o juiz decide de acordo com o pedido, formulado pela parte autora.

Havendo a demonstração de que o fornecimento de água, pela concessionária, mostra-se deficiente, mostra-se correto o deferimento do pedido de tutela de urgência, formulado na ação de base.

A alegação de deficiência no tratamento do esgoto sanitário depende da realização da prova técnica, logo, deve ser excluída da decisão recorrida, a determinação de desconto na fatura do esgoto.

Deve ser mantida a decisão que aplicou a multa diária, para o caso de não cumprimento da determinação judicial.

O
quantum
fixado pelo Magistrado singular, a título de
astreinte
, mostra-se razoável e proporcional, tendo em vista o bem tutelado (meio ambiente).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Águas de Campo Verde S/A, contra as decisões, proferidas pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que deferiu, parcialmente, o pedido de tutela de urgência, formulado nos autos da Ação Civil Pública n. 1002644-59.2020.811.0051, proposta pelo Ministério Público Estadual e acolheu, em parte, os Embargos de Declaração, opostos pelo Autor e pela Concessionária.

A Recorrente alega que a decisão recorrida é
ultra petita
, uma vez que a determinação de apresentação mensal de exames de monitoramento do tratamento do esgoto, no Município de Campo Verde, ultrapassa os limites do requerimento, formulado pelo Recorrido.

Sustenta que a imposição de multa, para o caso de descumprimento de obrigação decorrente de decisão
ultra petita
não se justifica.

Salienta que a determinação para que efetue o desconto proporcional, em caso de deficiência no tratamento de esgoto, nas faturas de água, é genérica, desconsidera o entendimento vinculante, proferido no AgRg do RESp n. 44136/PR e ignora a cobrança separada, concernente ao consumo de água e ao esgoto.

Aduz que não há parâmetros definidores do que seja “deficiência”, na prestação do referido serviço, e que a realização de, ao menos, uma das fases do esgotamento sanitário, permite a cobrança integral da tarifa.

Defende que o desconto determinado no ato judicial coloca em risco o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão.

Enfatiza que a ordem para proceder ao desconto proporcional, no caso de deficiência do esgoto, nas faturas de água, cria sanção não prevista no contrato de concessão, o que não se revela cabível.

Afirma que a ordem para fornecer água em bairros que não possuem rede regular de abastecimento, ou seja, a todos os consumidores, mostra-se impossível de cumprimento.

Argumenta que, na ação de base, não foram preenchidos os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência, pois o Juízo singular não analisou as questões técnicas do caso, visto que o abastecimento de água é regular e o esgotamento sanitário é adequado.

S
ubsidiariamente, pretende seja reduzido o teto máximo a ser atingido pela multa diária fixada
–
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), pois há outras multas arbitradas, de incidência única, nos valores de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais), respectivamente.

Ao final, postula a concessão do efeito suspensivo.

O pedido de efeito suspensivo foi parcialmente concedido, tão somente no que concerne à determinação de realizar desconto proporcional à deficiência no tratamento de esgoto, nas faturas de água (id. 106488469, págs. 01/06).

O Recorrido apresentou a contraminuta ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna por seu desprovimento (id. 110883979, págs. 01/08).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 114653989, págs. 02/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
t
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Águas de Campo Verde S/A, contra as decisões, proferidas pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que deferiu, parcialmente, o pedido de tutela de urgência, formulado nos autos da Ação Civil Pública n. 1002644-59.2020.811.0051, proposta pelo Ministério Público Estadual e acolheu, em parte, os Embargos de Declaração, opostos pelo Autor e pela Concessionária.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública, contra a Águas de Campo Verde S/A e do Município de Campo Verde, alegando, em apertada síntese, que instaurou o Inquérito Civil – SIMB n. 000324-035/2020 – com vistas a apurar a ineficiência na prestação do serviço de fornecimento de água pela concessionária Requerida.

Salientou, na inicial, que, no transcorrer do referido Inquérito Civil, ficou constatado que a Águas de Campo Verde S/A não fornece, de forma adequada, eficiente e contínua, o abastecimento de água aos consumidores do Município de Campo Verde e, tampouco, realiza o tratamento adequado do esgoto sanitário.

Sustentou que há residências que ficam desprovidas do abastecimento de água por longo período, especialmente, aquelas localizadas nos pontos mais altos da cidade e sobrados, por fato de pressurização da rede.

Argumentou que há demora na execução do serviço de ligação nova, que não há recomposição da pavimentação asfáltica nas vias públicas, após a abertura de buracos pela Requerida, que o tratamento de esgoto é ineficiente e que o Município de Campo Verde é omisso, quanto ao dever de fiscalização.

O Magistrado singular concedeu o pedido de tutela de urgência,
cuja parte dispositiva foi assim grafada:

Pelo exposto, presentes assim os requisitos necessários, DEFIRO, nos termos do art. 300 do NCPC, liminarmente, a tutela antecipada, solicitada pelo Requerente.

Para tanto, DETERMINO que a Requerida Águas de Campo Verde se abstenha de lançar os efluentes de qualquer fonte poluidora nos corpos de água receptores em discordância com as condições, padrões e exigências dispostas na Resolução 430/2011 do CONAMA, do contrato de concessão, ou de qualquer outra legislação ou norma aplicável ao caso, sob pena de aplicação de multa, que fixo em incidência única de R$ 50.000,00.

DETERMINO ainda, que a Requerida Águas de Campo Verde apresente nos autos, com periodicidade mensal, os exames de monitoramento de eficiência do tratamento nas suas Estações de Tratamento de Esgoto, sob pena de aplicação de multa por descumprimento.

Em ocorrendo deficiência no tratamento de esgoto, deverá a Requerida Águas de Campo Verde efetuar o desconto proporcional nas faturas de água cobradas.

DETERMINO, também, que a Requerida Águas de Campo Verde, no prazo de 15 dias, garanta o fornecimento ininterrupto de água a todos os consumidores existentes e que estejam em situação regular no município, garantindo, para tanto, que a rede seja suprida pela pressão necessária ao atendimento da demanda, sob pena de incidência de multa diária fixada em R$ 20.000,00 para cada bairro desatendido.

No caso de ocorrência de interrupção no fornecimento de água, DETERMINO que os Requeridos garantam, aos estabelecimentos definidos como prioritários, compreendidos como escolas, creches, hospitais, postos de saúde, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, o fornecimento de água por meios alternativos, no prazo máximo de 24 horas, contados a partir da ciência da interrupção no fornecimento de água, sob pena de multa de incidência única no valor de R$ 10.000,00.

DETERMINO que o Requerido Município de campo Verde efetue a fiscalização e acompanhamento das obrigações impostas na presente decisão.

DETERMINO, também, que o Requerido Município de Campo Verde apresente nos autos o termo de anuência sobre a transferência do controle societário da concessionária Requerida. (id. 38805003, págs. 01/04 – autos de origem).

Inconformados, tanto o Ministério Público Estadual, como a Águas de Campo Verde S/A, opuseram Embargos de Declaração, que foram acolhidos, em parte, pelo Magistrado
a quo
, ficando assim redigida a parte dispositiva:

Isso posto, ACOLHO parcialmente os embargos de declaração opostos, apenas para que a decisão embargada seja assim emendada:

“Além dos estabelecimentos descritos como prioritários, os Requeridos deverão garantir fornecimento de água por meios alternativos à todos os consumidores afetados e em situação regular, no prazo de até 72 horas.

Não será impedida interrupção do fornecimento de água aos consumidores em situação irregular, bem como às situações descritas no art. 40 da Lei 11.445/07.

O teto máximo a ser atingido pela multa diária fixada, será o montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)” (Sic) (id. 51260445, págs. 01/04 – autos de origem).

Contra essas decisões, a Águas de Campo Verde S/A interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto ou não da decisão, sob pena de supressão de instância.

Sabe-se que a
Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à saudável qualidade de vida. Veja-se:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O artigo 3
o
, inciso I, da Lei Federal n. 6.938/1981, define o que se deve entender por meio ambiente,
in verbis
:

Art. 3
o
- Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas;

Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

Vê-se, portanto, que o direito ao meio ambiente, ecologicamente equilibrado, é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à saudável qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3
a
geração, dentre os direitos de solidariedade.

Analisando os argumentos esposados pela Recorrente, entendo que a decisão recorrida, no que tange à determinação de apresentar, mensalmente, os exames de monitoramento do tratamento de esgoto do Município de Campo Verde, não se revela
ultra petita
, porque consta do pedido – item 1.4 – que fosse determinado ao Município de Campo Verde que acompanhasse e fiscalizasse as obrigações impostas, por meio da análise periódica com emissão de relatório mensal da eficiência da ETE. Veja-se:

1.4)
determinar ao requerido Município de Campo Verde a obrigação de acompanhar e fiscalizar as obrigações impostas e, em caso de interrupção do fornecimento do serviço ou ineficiência do tratamento de esgoto (mediante análise periódica com
emissão de relatório mensal da eficiência da ETE
), exigindo a efetivação das providências não atendidas na forma e prazos assinalados, independentemente das sanções administrativas que vier a aplicar pelos mesmos fatos; (Destaquei).

Nota-se que, na inicial da ação de base, há pedido para emissão de relatório mensal, com vistas a verificar a eficiência da ETE.

Ademais, o fato de a obrigação de fiscalização caber ao Município de Campo Verde não obsta que o Julgador determine que seja o relatório apresentado, também nos autos, porque, por força contratual, a Recorrente deve apresentar, mensalmente, ao Concedente o relatório dos serviços concedidos.

Com efeito, a Cláusula Décima, parágrafo segundo, do contrato de concessão, firmado entre a Agravante e o mencionado ente público, deixa expressa tal obrigação,
in verbis
:

CLÁUSULA DÉCIMA – FISCALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS

(...).

PARÁGRAFO SEGUNDO

A concessionária deverá preparar e apresentar, mensalmente, à PREFEITURA MUNICIPAL um relatório dos serviços ora concedidos, bem como dos investimentos realizados, devendo constar no aludido relatório todas as atividades ocorridas no mês anterior, de modo a existir um perfeito controle quanto à prestação dos serviços concedidos, bem como quanto à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato. (id. 43174208, pág. 09 – autos de origem).

Não há desconsiderar que
a decisão
ultra petita
caracteriza-se pelo fato de o Juiz ter ido além do pedido do autor, dando mais do que fora pedido, o que não é o caso dos autos.

Desse modo, em vista de o
decisum
estar em conformidade com o pleito do Autor, não há falar em decisão
ultra petita
.

Ressalto que, ainda que não constasse a referida pretensão, no pedido inicial, o ato judicial recorrido não seria
ultra petita
, porque o Juiz poderia ordenar a apresentação do relatório, utilizando-se do seu poder geral de cautela.

Frise-se que a análise do relatório mensal, por ser de competência do ente público municipal concedente, não impede o cumprimento da determinação judicial.

Não demonstrado que o Magistrado decidiu de forma diversa do pedido, deve ser mantida a multa imposta para o caso de descumprimento de tal obrigação (apresentar relatório mensal).

No que se refere à ordem para que a Agravante efetue o desconto, proporcional, à deficiência no tratamento de esgoto, nas faturas de esgoto, penso que deve ser excluída do
decisum
, já que os parâmetros a serem observados não são claros e, somente, após a instrução processual, com a realização de prova pericial, será possível, afirmar, com segurança, se o serviço de esgotamento é, ou não, eficaz, bem assim qual o percentual da sua deficiência.

Ademais, o desconto a ser realizado pelo Concessionária Recorrente coloca em risco o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão.

Anoto que inexiste risco para os usuários, pois, caso confirmada a deficiência e, julgado procedente o pedido, a Recorrente será obrigada a efetuar o desconto correspondente a todo o período.

Com relação à tese da Recorrente de que é impossível o cumprimento da determinação de fornecer água, de forma ininterrupta, a consumidores de bairros que não usufruem do regular abastecimento, é equivocada porque, no ato judicial agravado, não existe ordem nesse sentido.

Aliás, consta do ato judicial questionado que a obrigação da Recorrente diz respeito a tão somente os consumidores que estejam em situação regular, o que pressupõe que estejam registrados na concessionária, ou seja, que suas residências recebam a água advinda da Agravante.

A determinação judicial não abarca o consumidor clandestino, mas apenas o regular.

Quanto à alegação de que os requisitos do artigo 300, do CPC, não foram preenchidos, pois o abastecimento da água é regular e o tratamento do esgoto é adequado, entendo não merecer acolhimento, pois há, no processo de origem, relatórios de reclamação ao Procon Municipal, referentes à falta de água, várias notícias na imprensa local, informando que as interrupções no fornecimento de água são constantes, instauração de CPI, na Câmara Municipal de Vereadores, sobre o problema e, ainda, indícios de que o tratamento do esgoto não é eficiente.

Registro que, no inquérito civil, há provas de que, a princípio, a prestação do serviço, objeto da concessão, não tem sido dentro de padrões de qualidade.

A afirmativa de que há perigo de dano inverso, no meu entendimento, mostra-se descabida, porque as determinações, mantidas por esta decisão, asseguram o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão.

No que se refere ao pedido subsidiário, com vistas a reduzir o teto máximo da multa diária fixada, entendo que deve ser indeferido, posto que a
astreinte
somente terá incidência, se a parte Recorrente não cumprir a decisão judicial, o que não se espera.

Ao demais, não constato exorbitância no valor fixado, dada a importância do bem protegido (meio ambiente).

Assevero que a alegação do Recorrido, no sentido de que a Agravante não realizou o tratamento de esgoto de forma adequada, deve ser analisada pelo Juízo
a quo
, após a devida instrução processual.

Por tais considerações, o provimento parcial do presente Agravo é medida impositiva.

Forte nessas razões,
PROVEJO, EM PARTE,
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa
Águas de Campo Verde S/A, tão somente para excluir do
decisum
recorrido a determinação de realizar o desconto proporcional à deficiência no tratamento de esgoto, nas faturas de esgoto, mantendo inalterada a decisão recorrida nos demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022